Tribunal: TJBA
Processo: 8168750-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168750-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, VALNEY BARROS RODRIGUES, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

APELADO: TIAGO LIMA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, VALNEY BARROS RODRIGUES, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA DAS CHAVES E HABITE-SE PARCIAL. DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. VIDE CONTRATO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO. INDEVIDA. PAGAMENTO DE IPTU, TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. APÓS A ENTREGA DAS CHAVES E HABITE-SE. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR/POSSUIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONSTATADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL E DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DO INCC. NÃO VERIFICADA. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS NO APARTAMENTO DO AUTOR. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado o atraso na entrega das chaves e do habite-se; Se configurada a mora ensejadora da inversão da cláusula penal e do dano moral indenizável e desvio produtivo; Se cabe a reparação do apartamento do autor; Se cabe restituição do IPTU e taxas condominiais pagas pelo autor após recebimento das chaves e do habite-se; Se provada a cobrança de juros de obra e de correção e juros moratórios contratuais com base no INCC.

III. Razões de decidir:
É incontroverso que o contrato de compra e venda de imóvel foi firmado com a Ré Apelada em julho/2020, para aquisição da unidade imobiliária nº 904, Torre 03, no Condomínio ainda em construção de nome Mirante do Iguatemi, mediante financiamento bancário por meio da Caixa Econômica Federal, cuja unidade pertencente ao autor foi entregue juntamente com o habite-se parcial, referente a sua torre/unidade, em 26/12/2022, o qual, foi expedido pela autoridade Municipal competente em 20/12/2022.

Não há evidências de cobrança de juros de obra, nem de aplicação indevida do INCC, não constatada propaganda enganosa.

Reparos no apartamento do autor que são devidos, visto que comunicados desde a entrega das chaves e ausente provas da reparação.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento: Não houve mora da construtora e nem propaganda enganosa, com isso ausente ilícito e abusividade, inexistente o dano moral indenizável. Pagamento de taxas, impostos e encargos referentes ao imóvel, após a entrega das chaves e do habite-se, é responsabilidade do comprador após imitido na posse, por se tratar de obrigação
propter rem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168750-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros e como Apelados TIAGO LIMA DE JESUS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.